Tribunal: STF
Processo: Rcl 41482
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSOS SUBJETIVOS, NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP, sob alegação de ofensa ao entendimento firmado no HC 180.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 182.567, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 165.932, Rel. Min. Edson Fachin; HC 141.292, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 132.923, Rel. MIn. Teori Zavascki; HC 130.773, Rel. Min. Rosa Weber; e HC 126.704, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Narra a petição inicial que o reclamante foi condenado em primeira instância como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem direito de recorrer em liberdade. 
    Alega, em síntese, que o “regime intermediário de cumprimento de pena determinado é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva”.
    Ademais, aduz que “não há como fechar os olhos para toda documentação encartada pela defesa, dando conta de que o Reclamante é detentor de residência fixa, predisposto ao exercício de atividades lícitas e integra o grupo de risco do famigerado COVID-19, justamente por ter idade avançada, hipertensão e já ter sido acometido por um quadro de câncer no nariz”.
    Requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Criminal, a fim de garantir o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da decisão condenatória ou absolutória, envolvido sob o manto do princípio constitucional da presunção de inocência como norma de tratamento, tornando definitivos os termos requeridos em sede liminar”.
    É o relatório.
    DECIDO.
    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 
    Com efeito, revela-se incabível a via reclamatória por alegada violação à autoridade de decisões desta Cote em processos subjetivos nos quais o reclamante não figurou como parte.
    Cuida-se, portanto, de instrumentalização da Reclamação no afã de fazer prevalecer decisão deste Tribunal proferida inter partes, e não erga omnes, caso em que só se legitima o manejo da reclamação àqueles que compuseram a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO A USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões eu contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102,I, l, e 103-A, §3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como part. 2. Inexistência, no presente caso, de situação que configure qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 23.644-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/08/2016) 
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 23.157-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/04/2106) 
    Impende destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido da “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 
    Outrossim, no que tange à alegação referente à Recomendação 62/2020 do CNJ, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente